Tribunal: TJPA
Processo: 0800978-79.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800978-79.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO

AGRAVADO: ALEXSON NUNES DE MOURA, MERCADÃO DOS ÓCULOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0800978-79.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO

ADVOGADO: VALÉRIO AUGUSTO RIBEIRO, OAB/MG 74.204

AGRAVADO: ALEXSON NUNES DE MOURA E MERCADAO DOS ÓCULOS

ADVOGADOS: RICARDO DE SOUSA BARBOZA- OAB/PA Nº 12.782; GUSTAVO DOS SANTOS MAFRA- OAB/PA Nº 26.818

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. ÔNUS DA PROVA. OPTOMETRISTA. PRESCRIÇÃO DE LENTES. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO PELO DECRETO Nº 20.931/32 E DECRETO Nº 24.492/34. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de Agravo interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal.

Primeiramente, esclareço que não há qualquer razão ao agravante no que tange ao argumento de ausência de fundamentação. Como pode ser verificado, a decisão de id n° 2919997 se trata de decisão de medida liminar, de modo que basta esclarecer os motivos para deferir ou indeferir a tutela recursal, sem que haja a possibilidade de uma análise profunda da matéria.

Em relação ao agravado ALEXSON NUNES DE MOURA, a probabilidade do direito milita neste momento em favor do agravante, uma vez que o documento indicado no id n° 3130181, demonstra que o primeiro agravado está realizando atendimentos e consultas de natureza médica, com prescrição de lentes de grau, o que é vedado pelo Decreto nº 20.931/32 e Decreto nº 24.492/34. O perigo de dano, por sua vez, também está configurado, posto que o primeiro agravado está exercendo a função própria à oftalmologia, e não da optometria.

Em relação ao agravado Mercadão dos Óculos, conforme já mencionado, apenas um documento foi juntado aos autos e este não faz qualquer menção ou ligação ao segundo agravado. Destarte, permaneço com o posicionamento de que não há qualquer comprovação da atuação indevida do Mercadão dos Óculos.

Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para deferir a tutela recursal para que Primeiro Agravado (ALEXSON NUNES DE MOURA) se abstenha de exercer atos privativos do médico oftalmologista – realizar, seja a título gratuito ou oneroso, consultas, exames e prescrever medicamentos ou órteses para tratamento de patologias oculares. Ademais, mantenho o indeferimento da tutela no que tange ao segundo agravado (Mercadão dos Óculos), nos termos da fundamentação lançada.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto pela
ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA – APO
,

já qualificada nos autos, em face da decisão monocrática (id n° 2919997), de minha relatoria, na qual indeferi a tutela recursal requerida.

Em suas razões recursais, aponta que a apesar de ter apresentado justificativa, esta relatora não desenvolveu uma fundamentação clara precisa e individualizada acerca dos motivos que o levaram a considerar a ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, em clara afronta ao art. 93, IX, CF/88 e arts. 298 e 489, §1º, IV e VI, ambos do CPC/15.

Afirma que os fundamentos legais e jurisprudenciais ventilados nas razões do Agravo de Instrumento não foram devidamente analisados, pois os requisitos foram suficientemente preenchidos.

Suscita que a ação distribuída perante o Juízo
a quo
foi instruída com a qualificação completa dos Agravados e com documentos que comprovam que o Primeiro Agravado (Alexson Nunes De Moura) é um profissional técnico em optometria (ID 14394916 do processo eletrônico de origem) e que realiza ilegalmente atendimentos e consultas de natureza médica, com prescrição de lentes de grau, colocando em risco a saúde ocular da população altamirense (ID 14394918 do feito eletrônico de origem).

Com relação à atuação da Segunda Agravada (Mercadão Dos Óculos), aduz que o ordenamento jurídico veda que atendimentos de natureza oftalmológica ocorram no interior de óticas ou estabelecimentos congêneres, sendo certo que estas não podem manter em suas dependências ou anexos local para que se realizem estes atendimentos, de acordo com o art. 16 do Decreto 24.249/34.

Segue narrando que a única relação que não foi comprovada foi o conluio entre os

Agravados, sendo esta a razão pela qual a Agravante requereu que se realizasse a verificação
in loco
na sede da Segunda Agravada, para saber se naquele local ocorrem atendimentos de natureza oftalmológica e se estes são prestados pela pessoa do Primeiro Agravado.

Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de serem inconstitucionais as diretrizes da Portaria nº 397/2002, expedida pelo MTE, em especial aquelas que vão de encontro aos Decretos nº 20.931/1932 e 24.492/1934 com relação a atividade de optometria, na medida em que extrapola competência legal e, ainda, viola expressamente as legislações vigentes sobre a matéria (Decretos nº 20.931/1932 e 24.492/1934).

Destarte, afirma que é inequívoco que o Primeiro Agravado está praticando atos privativos de médico oftalmologista sem que possua habilitação legal para tanto, contrariando o disposto nos Decretos nº 20.931/1932 e nº 24.492/1934, bem como contrariando a jurisprudência dos Tribunais Superiores, já consolidada a respeito do tema.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja concedida a tutela recursal provisória de urgência para que o Primeiro Agravado se abstenha de exercer atos privativos do médico oftalmologista e que a Segunda Agravada se abstenha de manter em suas dependências, inclusive anexos, “consultório” e/ou gabinete Optométrico.

MARTINS E FALCÃO LTDA - MERCADÃO DOS ÓCULOS e ALEXSON NUNES DE MOURA

apresentaram contrarrazões (id n°
3577518 e 3613229) ao agravo de instrumento.

De acordo com a certidão de id n° 3699418, não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Primeiramente, esclareço que não há qualquer razão ao agravante no que tange ao argumento de ausência de fundamentação. Como pode ser verificado, a decisão de id n° 2919997 se trata de decisão de medida liminar, de modo que basta esclarecer os motivos para deferir ou indeferir a tutela recursal, sem que haja a possibilidade de uma análise profunda da matéria.

Pois bem. A parte agravante requer a concessão da tutela recursal para que: o Primeiro Agravado (
ALEXSON NUNES DE MOURA)
se abstenha de exercer atos privativos do médico oftalmologista – realizar, seja a título gratuito ou oneroso, consultas, exames e prescrever medicamentos ou órteses para tratamento de patologias oculares ; a Segunda Agravada (
Mercadão dos Óculos)
se abstenha de manter em suas dependências, inclusive anexos, “consultório” e/ou gabinete optométrico.

No que tange ao primeiro agravado, na ocasião da liminar deixei claro que as conclusões definitivas só poderão ser obtidas após a instauração do contraditório e da ampla defesa. No entanto, em contrarrazões (id n° 3613229 ) o agravante se limitou a confirmar o que foi dito por esta magistrada na liminar, ou seja, que o documento juntado não comprova a situação exposta pela agravante, e que não há qualquer perigo de dano.

Por sua vez, a agravante juntou aos autos diversas decisões de processos idênticos a esse, inclusive quanto ao acervo probatório, nos quais as tutelas foram deferidas pelos juízos.

Assim, em respeito à uniformização da jurisprudência, bem como em razão de estarem presentes os requisitos da tutela no que tange ao primeiro agravado, a sua concessão é medida que se impõe. Explico.

A
probabilidade do direito milita neste momento em favor do agravante
, uma vez que o documento indicado no id n° 3130181, demonstra que o primeiro agravado está realizando atendimentos e consultas de natureza médica, com prescrição de lentes de grau, o que é vedado pelo Decreto nº 20.931/32 e Decreto nº 24.492/34. O perigo de dano, por sua vez, também está configurado, posto que o primeiro agravado está exercendo a função própria à oftalmologia, e não da optometria.

Todavia, conforme já mencionado, apenas um documento foi juntado aos autos e este não faz qualquer menção ou ligação ao segundo agravado. Destarte, permaneço com o posicionamento de que não há qualquer comprovação da atuação indevida do
Mercadão dos Óculos.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo Interno, apenas para deferir a tutela recursal para que Primeiro Agravado (
ALEXSON NUNES DE MOURA)
se abstenha de exercer atos privativos do médico oftalmologista – realizar, seja a título gratuito ou oneroso, consultas, exames e prescrever medicamentos ou órteses para tratamento de patologias oculares. Ademais, mantenho o indeferimento da tutela no que tange ao segundo agravado (Mercadão dos Óculos), nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Após o julgamento, determino o envio dos autos ao Ministério Público para exame e parecer do mérito.

Belém, 23 de agosto de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora.

Belém, 31/08/2021